Tribunal: TJES
Processo: 5001822-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; FGTS
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001822-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: PRISCILLA KAFFLER DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do
R
ecurso
E
xtraordinário nº. 870.947.

2. - Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da súmula 459 do STJ e do Tema nº 731 do c. STJ no julgamento do REsp 1614874/SC, porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública, matéria diversa do Tema nº 731, tanto que inserida no Tema nº 810 do STF.

3. -
T
ratando-
se
de condenação do
ente público
ao pagamento de FGTS em razão da contratação ser nula, ou seja, condenação de relação administrativa, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária,
eis que
não se aplica ao caso o entendimento do C. STJ
firmado
em su
a Súmula nº 459, que diz respeito à atualização monetária do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente de relações trabalhistas.

4
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

28 de setembro d
e 2021.

PRESIDENT
E

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001822-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PRISCILLA KAFFLER DIAS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001822-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: PRISCILLA KAFFLER DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto p
elo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão
(fls. 78/80)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move PRISCILLA KAFFLER DIAS, rejeitou a impugnação ao cumprimento,
bem como
determinou que o valor executado fosse atualizado pelo IPCA-E.

Sustenta: (1) o cumprimento de sentença tem como objeto condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS devidos à agravada; (2) a correção monetária deve ocorrer pela Taxa Referencial – TR; (3) a decisão recorrida determinou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária; (4) o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu esta matéria em recurso especial apreciado sob o rito dos recursos repetitivos; e (5) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária.

Decisão (fls. 83/97) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Intimada a agravada não apresentou contrarrazões (Vide certidão – folha 101).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001822-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: PRISCILLA KAFFLER DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Plenário do STF quando do julgamento do RE nº 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, fixar as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Eis o precedente a que me reporto:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

(
STF -
RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Este acórdão foi alvo de quatro Embargos de Declaração, que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão para que se continuasse a aplicar a TR até a data do julgamento do RE nº 870.947. Todavia, todos foram desprovidos pelo Plenário do STF:

“
Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”

(
STF -
RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)

Deste modo, tratando-se de condenação de natureza indenizatória contra a fazenda pública, atrai para si as regras específicas acerca da atualização dos valores relativos à condenações pecuniárias em desfavor do ente estatal.

Sobre o tema, o c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG – Tema 905, fixou teses específicas de índices a serem aplicados de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, sendo o IPCA-E estipulado como índice aplicável às condenações de natureza administrativa em geral. Segue trecho da ementa:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

(STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, verifica-se que o Tribunal deste Estado, em casos semelhantes, tem afastado a incidência da súmula 459 do STJ e do Tema nº 731 do c. STJ no julgamento do REsp 1614874/SC, “porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e. STF (RE 870.947- sob repercussão geral) [...]” (TJES, Embargos de Declaração em Apelação com Remessa Necessária n.º 024151604022, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019). Segue a jurisprudência:

No mesmo sentido, confiram-se outros precedentes do TJES:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS. INCIDÊNCIA DE IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810, DO STF E TESE 905 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 O caso dos autos não se amolda à hipótese de incidência do índice previsto no art. 22 da lei 8036/1990. Isto porque, o referido dispositivo diz respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ReeNec, 024090311432, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

2 - Tratando-se de condenação de natureza indenizatória contra a fazenda pública, atrai para si as regras específicas acerca da atualização dos valores relativos à condenações pecuniárias em desfavor do ente estatal. Sobre o tema, o c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905 fixou teses específicas de índices a serem aplicados acordo com natureza da condenatória da Fazenda Pública, sendo o IPCA-E estipulado como índice aplicável às condenações de natureza administrativa em geral.

3 Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ag Ap, 024170287692, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DEPÓSITO DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 23 da Lei nº 8.036/1990 versa que o prazo prescricional para as ações em face da Fazenda Pública quanto a indenização da parcela de FGTS é trintenária, embora havia posicionamento sedimentado neste Sodalício que, em razão da pessoa (Fazenda Pública) o prazo seria quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Para solucionar tal questão, o Pretório Excelso em julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608), com Repercussão Geral, modulou os efeitos, determinando que os mesmos seriam prospectivos, ou seja, o prazo quinquenal somente seria aplicado às demandas ajuizadas após a prolação do decisum, permanecendo, outrossim, o prazo de trinta anos para as demandas anteriores ao julgamento.

2. Por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 001189000209, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

“
EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ART. 19-A, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8.036/90 APLICAÇÃO VERBA DEVIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E.

1. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Inteligência do art. 19 A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº. 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

2. O julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública. Prescrição quinquenal.

3. Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº. 870.947.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Destarte, em se tratando de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de FGTS em razão da contratação ser nula, ou seja, tratando-se de condenação de relação administrativa, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, eis que não se aplica ao caso o entendimento do C. STJ firmado na Súmula nº 459 do STJ, que diz respeito à atualização monetária do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS decorrente de relações trabalhistas.

Noutra parte, presente o risco de dano inverso de difícil ou incerta reparação na medida que a concessão de efeito suspensivo ao recurso impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença atrasando a prestação da tutela jurisdicional e violando o princípio da efetividade das decisões judiciais.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001822-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: PRISCILLA KAFFLER DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do
R
ecurso
E
xtraordinário nº. 870.947.

2. - Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da súmula 459 do STJ e do Tema nº 731 do c. STJ no julgamento do REsp 1614874/SC, porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública, matéria diversa do Tema nº 731, tanto que inserida no Tema nº 810 do STF.

3. -
T
ratando-
se
de condenação do
ente público
ao pagamento de FGTS em razão da contratação ser nula, ou seja, condenação de relação administrativa, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária,
eis que
não se aplica ao caso o entendimento do C. STJ
firmado
em su
a Súmula nº 459, que diz respeito à atualização monetária do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente de relações trabalhistas.

4
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENT
E

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.